Tribunal: TJES
Processo: 5000172-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
O
RDEM DENEGADA.

1. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante, principalmente, da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo paciente e do risco de reiteração delitiva. A condição de foragido do acusado constitui fundamento apto a ensejar a decretação da prisão preventiva, como forma de assegurar a aplicação da lei penal.

2. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela.

3. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar, quanto presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000172-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Trata-se de
H
abeas Corpus
impetrado em favor de
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA BARBOSA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, a carência de fundamentação idônea da decisão a qual determinou a custódia preventiva, ao argumento de que não estão preenchidos os requisitos da medida.

Alega a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas.

Salienta que o paciente possui condições subjetivas favoráveis à revogação da sua prisão.

Nesses termos, requer a concessão da ordem de
H
abeas Corpus,
para que seja restituída a liberdade ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de novembro de 2023, na Rua Linhares, Bairro Bela Vista, Guarapari/ES, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até o imóvel em que residia o paciente, e, chegando ao local, realizaram buscas, restando constatado que ele guardava e mantinha em depósito, para fins de traficância, 9 (nove) buchas de cocaína, 01 (uma) bucha de maconha, 46 (quarenta e seis pinos de cocaína) e material para preparo de entorpecentes.

Analisando detidamente o feito, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Quanto a custódia cautelar
, verifico que a autoridade apontada como coatora, entendeu que era necessário restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, apresentando justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar que há o risco de reiteração delitiva, e que o paciente se encontra foragido.

Logo, a fundamentação apresentada atendeu ao que estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não se pode olvidar, além disso, a gravidade concreta dos fatos em análise, mormente ante a apreensão de quantidade significativa de substâncias entorpecentes, de alta nocividade – 634 g de cocaína -, bem como materiais para divisão e embalo de entorpecentes, e anotações de contabilidade de tráfico.

Quanto as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.